Tribunal: TJPA
Processo: 0815196-23.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815196-23.2023.8.14.0028

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JAISON SANTOS COSTA, RENAN ARTIZ DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº0815196-23.2023.8.14.0028

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTORA DE JUSTIÇA: CRISTINE MAGELLA CORR A LIMA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. TESE DE LEGITIMA DEFESA DA HONRA. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contrariamente à sentença penal proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, eis que, nos termos do veredicto do Conselho de Sentença, houve a
condenação do acusado JAISON SANTOS COSTA à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias-multa pelos crimes do art. 16 da Lei nº. 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), com pena dosada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e art. 148, § 2º do Código Penal (sequestro e cárcere privado que resulta à vítima, em razão de maus-tratos, grave sofrimento físico ou moral), com pena imposta de 02 (dois) anos de reclusão, absolvendo-o pelos demais delitos, com pena detraída de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial aberto; e houve a condenação do acusado RENAN ARTIZ DOS SANTOS à pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime previsto no art. 148, § 2º do Código Penal (sequestro e cárcere privado que resulta à vítima, em razão de maus-tratos, grave sofrimento físico ou moral), absolvendo-o pelos demais crimes, com pena detraída de 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar, preliminarmente, se é devida a nulidade do julgamento

nos termos do art.593,III, alínea “a” do CPP diante da arguição pela Defesa de tese vedada pelo STF no julgamento da ADPF nº.779 (legítima defesa da honra); (ii) caso superada a questão, vislumbrar, no mérito, se é pertinente a nulidade do julgamento em razão da decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art.583, III, alínea “d”, CP) em relação aos crimes nos quais os réus foram absolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADPF nº.779/DF, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, ratificou a medida cautelar anteriormente concedida em 15/03/2021 (ADPF 779 MC-Ref) para reconhecer em 01/08/2023 a inconstitucionalidade da tese de legítima defesa da honra por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção da vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF).

4. No caso em apreço, ao se manifestar nos debates orais e na tréplica,

a Defesa instrumentalizou, de modo intencional e enfático, a tese de
legítima defesa da honra
para influir na formação da íntima convicção dos jurados de modo a obter a absolvição dos réus em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, com a qualificadora do feminicídio atribuída ao recorrido JAISON por ter tentado contra a vida da vítima em razão dela ter se envolvido amorosamente com sua ex-companheira, a testemunha Ana Caroline Morais Carvalho, tendo os causídicos exorbitado o regular exercício do direito à plenitude de defesa (art.5º, XXXVIII, alínea “a”, da CF/88).

5. Restou patente que a Defesa externou má-fé na utilização reiterada e mesmo sob advertência da tese de
legitima defesa da honra
para favorecer os réus, contudo, não se quedou incontroverso nos autos que o seu objetivo era eivar de nulidade o julgamento, o que, à luz da jurisprudência do STF, autoriza tal providência.

6. Em que pese o recorrido RENAN não ter sido denunciado e pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio com a incidência da qualificadora do feminicídio, é nítido que o abrandamento da conduta infratora em relação ao corréu JAISON em razão da adoção da tese em questão refletiu em juízo de menor gravidade quanto aos ilícitos penais perpetrados pelo denunciado RENAN, ocasionando, igualmente, sua absolvição pelo crime de homicídio, com incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos III (meio insidioso ou cruel) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), mormente considerando que a defesa do acusados era patrocinada pelos mesmos causídicos e o delito de homicídio tentado foi supostamente cometido em coautoria.

7. Com esteio no art.593, III, alínea “a”, do CPP, mostra-se devido o acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público para determinar a nulidade da sessão realizada perante o Tribunal do Júri e a submissão dos réus a novo julgamento, a partir das premissas fixadas na ADPF 779, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido, com o acolhimento da preliminar de nulidade do julgamento.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art.5º, XXXVIII, alínea “a”; CP, art.14, II, 62, II, 121, § 2º, II, III, IV e VI, § 2º-A, II, 148, §2º, 217-A, § 1º; Lei nº. 9.455/1997, art.1º, § 1º, inciso I, alínea “a”; Lei nº. 10.826/03, art.16.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF 779, Rel. Min.

Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 01/08/2023; STF, ARE 1529014 AgR, Rel. Min. Luiz Fux. Rel.

p/ Acórdão – Min. Alexandre de Moraes. Primeira Turma, j. 24/02/2025; TJSC, Apelação Criminal n. 5000020-16.2023.8.24.0046, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 07-05-2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, irresignado com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou à
JAISON SANTOS COSTA
o cometimento dos crimes tipificados no
art. 121, §2º incisos II, III, IV, VI e VIII, §2º-A, inciso II, c/c art. 14, inciso II c/c art. 62, inciso I, art.148, §2º, art. 213, caput, todos do Código Penal e art.1º, §1º, inciso I, “a” , da Lei nº9.455/19
97 e art.16, da Lei 10.826/03
e
RENAN ARTIZ DOS SANTOS
pela práticos dos delitos capitulados
no art. 121, §2º, inciso III, IV, VI do Código Penal e art.1º, §1, Inciso I, “a”, da Lei nº9.455/1997
(ID 25307419).

Após regular tramitação do feito, os recorridos foram pronunciados (ID 25307526) e submetidos à julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual o Conselho de Sentença decidiu por condenar os recorridos em relação à parte dos crimes imputados e, por conseguinte, houve a dosimetria da pena pelo juiz togado nos seguintes termos (ID 25307651):

(i)

em relação ao recorrido
JAISON SANTOS COSTA
,
ABSOLVEU
pelos fatos imputados no art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio insidioso ou cruel), IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima) e VI (feminicídio), § 2º-A, inciso II c/c artigo 14, inciso II e artigo 62, inciso II (coação ou indução a outrem à execução material do crime), art. 217-A, § 1º do Código Penal (estupro de vulnerável) e artigo 1º, § 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997 (tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima) e
CONDENOU à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) dias-multa

pelos crimes do art. 16 da Lei nº. 10.826/03 (posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)
, com pena dosada em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, e
art. 148, § 2º do Código Penal (sequestro e cárcere privado que resulta à vítima, em razão de maus-tratos, grave sofrimento físico ou moral)
, com pena imposta de 02 (dois) anos de reclusão,
da qual se detraiu o tempo de prisão provisória e

restou a pena a cumprir de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial aberto
;

(ii)

referente ao denunciado
RENAN ARTIZ DOS SANTOS, ABSOLVEU
pelos crimes do art. 121, § 2º, incisos III (meio insidioso ou cruel) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 1º, § 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei n. 9.455/1997 (tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima) e
CONDENOU

à pena de 02 (dois) anos de reclusão pelo crime previsto no art. 148, § 2º do Código Penal (sequestro e cárcere privado que resulta à vítima, em razão de maus-tratos, grave sofrimento físico ou moral),
da qual se detraiu o tempo de prisão provisória e restou a pena a cumprir de 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime inicial aberto
.

Nas razões recursais (ID 25307694), o Ministério Público Estadual pugna pelo conhecimento e provimento do apelo para haver: (i), preliminarmente, a nulidade do julgamento

nos termos do art.593,III, alínea “a” do CPP diante da arguição pela Defesa de tese vedada pelo STF no julgamento da ADPF nº.779 (legítima defesa da honra) e, caso superada a questão, (i) no mérito, a nulidade do julgamento em razão da decisão dos jurados ser manifestamente contrária à prova dos autos (art.583, III, alínea “d”, CP) em relação aos crimes nos quais os réus foram absolvidos.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 25307698).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim relatoria do feito.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso para que os apelados sejam submetidos à novo julgamento diante da contrariedade deste com as provas produzidas nos autos (ID 28746452).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva e há interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DA PRELIMINAR. DO PEDIDO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR ARGUIÇÃO DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA.

De início, para melhor compreensão da controvérsia, oportuna a transcrição da denúncia nos pontos de interesse (ID 25307419):

“(...)

Narram os autos de Inquérito Policial em epígrafe, instaurado mediante flagrante, tombado sob o nº 000153/2023.100084-4, que no dia 20.09.2023, por volta das 20:30h,
Jailson Santos Costa e Renan Artiz dos Santos
concorreram para a tentativa de homicídio contra
Evila Hilare Oliveira Silva
, não alcançando o objetivo por circunstâncias alheias às suas vontades. Há indícios da participação de outros dois indivíduos, situação que está sendo apurada em outro inquérito policial.

Apurou-se que no dia dos fatos a vítima estava indo para a sua residência em sua motocicleta Biz quando foi abordada por
Renan
e um outro homem ainda não identificado, portando uma arma de fogo, oportunidade que anunciaram um assalto, entretanto entregaram a vítima a
Jailson
, sendo colocada dentro do veículo S10 prata.

Após esse fato, saíram da cidade em direção ao Município de Rondon/PA, oportunidade que a vítima foi agredida diversas vezes e asfixiada. Além disso, em certo momento, o denunciado
Jailson
tocou as partes íntimas da vítima (nádegas e vagina), bem como retirou sua calça e calcinha, não realizando outros atos sexuais por ter sido impedido por
Renan
, que lhe advertiu que deixaria vestígios.

Ressalta-se ainda que durante o trajeto, a vítima fora obrigada pelo denunciado Jailson a ligar para sua namorada e falar que não a desejava mais.

Por fim, quando os denunciados deduziram que a vítima já estaria morta, a colocaram em cima de sua motocicleta e a arremessaram do carro, que estava em movimento.

Quanto a motivação, restou apurado que o denunciado
Jailson
era ex-companheiro da atual namorada (Ana Caroline) da vítima
Evila Hilarie
, sendo que Jailson não aceitava o fim de seu relacionamento e nem o relacionamento entre as duas mulheres, razão pela qual decidiu arquitetar e executar o homicídio de Evila.

Os denunciados foram presos em flagrante, sendo que em sede policial
Renan Artiz dos Santos
confessou os fatos narrados e
Jailson Santos Costa
exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

(...)

Diante das provas contidas nos autos, está demonstrado que
JAILSON SANTOS COSTA
incorreu nos tipos penais previstos nos
art. 121, §2º incisos II, III, IV, VI e VIII, §2º-A, inciso II c/c art. 14; art.148, §2º
(o denunciado privou a vítima de liberdade, infringindo grande sofrimento a vítima);
art.16, Lei 10.826/03
(o réu possuía arma de fogo de uso restrito, sem autorização legal); art.1º, §1º, Inciso I, “a” , da Lei nº9.455/1997 (o denunciado torturou a vítima, haja vista ter obrigado esta a ligar para sua ex companheira, para que alegasse que queria terminar o relacionamento, causando-lhe grave sofrimento);
art.213, CP
(tocou as partes íntimas da vítima, configurando-se assim os atos libidinosos)
inciso II c/c art. 62, inciso I e art. 213, caput, todos do Código Penal.

Por sua vez, o denunciado
RENAN ARTIZ DOS SANTOS
incidiu no
Art. 121, §2º, incisos III, IV e IV do Código Penal e art.1º, §1º, Inciso I, “a”, da Lei nº9.455/1997
(desde o início estava ciente da intenção do réu Jailson, anuindo a sua vontade em concorrer para o crime).

(...)” (grifo do autor)

Nas razões recursais (ID 25307694), o Ministério Público Estadual pugna, em sede preliminar, pela nulidade do julgamento nos termos do art.593, III, alínea “a”, do CPP diante da arguição pela Defesa de tese vedada pelo STF no julgamento da ADPF nº.779 (legítima defesa da honra).

Segundo o
Parquet,
“(...) a defesa por várias vezes mencionou sobre ‘traição’, ‘honra’ do acusado, alegando que qualquer ‘homem’, agiria daquela forma para proteger sua família, já que ‘
já que era difícil perder a mulher para outro homem e imagina para uma mulher
’, em clara afronta a tese vedada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 779, por entender que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por se mostrar dissonante da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero.”

Em análise detida do debate oral da Defesa (por meio do acesso da gravação da sessão do Tribunal do Júri disponível no
site
deste E.TJE - https://webcast.overseebrasil.com.br/tjpa/#ondemand//watch/?v=0e4839e7c6e3f438c816), observo que, primeiramente, houve a exposição do advogado, Dr. Moíses Melo dos Santos (OAB/MA nº.23141), o qual proferiu várias declarações depreciativas em relação à testemunha ANA CAROLINE, reputando-a como promiscua, por ter supostamente traído o réu JAISON com a vítima. Destacam-se os seguintes trechos da sua exposição:

(i)

“O crime que JAISON cometeu aqui, ao meu ver, analisando toda essa situação, foi amar demais. Foi amar demais! Como eu falei há pouco tempo atrás, um homem apaixonado...ele é cego para a razão e surdo pro conselho. Surdo pro conselho. Qualquer um de nós, Alex, Aluízio, Adriano e Amauri, que somos homens, estamos sujeitos a passar por isso. Por uma situação dessa.”

(partir de 06h01min17s);

(ii)

“Não adianta...‘ah! Mas, ele planejou...planejou...Tem as mensagens de WhatsApp’. Sim...E eles o fizeram? Ela não está aí?! Não está viva?! Não está gozando de liberdade?! Junto com a Ana Caroline. Não está? Junto com a Ana Caroline, que está experimentando a cada mês um amor diferente” (a partir de 06h03min56s);

(iii)

“Que eu comparo hoje a história do JAISON à história do Profeta Oseias. O Profeta Oseias tinha uma mulher que ele amava demais. Ele amava demais a esposa dele. Porém, ela tinha outros pensamentos. Ela tinha em si...ela tinha em si... a ideia de proscratina...da...da...da promiscuidade, a ideia da prostituição. Ela vivia de traição, em traição. E o Profeta Oseias vivia de perdão, em perdão. Tudo pelo amor. Porque ele a amava. Até que um dia...ela cansou...De tanto traí-lo e ele perdoá-la...e ela resolveu ir embora. Ela resolveu abandoná-lo e foi embora. E ele perambulava. Um dia, pelo centro comercial dos escravos, onde vendia escravos, e viu a sua amada sendo vendida como escrava. Aí, ele disse ‘agora, sim! Agora, vou te comprar! Você será minha pra sempre.’ Só pra vocês entenderem até onde vai o amor. Aonde vai o amor. Você perdoa, você perdoa, perdoa. Tenta recomeçar. Vamos recomeçar! Vamos! Vamos recomeçar! Você tem um plano de recomeço, de família. A pessoa tem outro plano. A pessoa tem um plano de vida aventureira, de vida propensa aos desejos noturnos. Não quer família. Não quer família.” (a partir de 06h04min16s).

(iv)

“Quem deveria estar aqui...sentada aqui...era a Ana Caroline, que arquitetou todo esse plano maligno!! Todo esse plano!! Pra viver de amor em amor!! A cada mês trocar de mulher!! Que seja!! Que seja!! Ao prejuízo de um pai de família, que fica aqui sendo injustiçado! Está aqui sendo injustiçado!” (a partir de 06h11min44s).

Em seguida, os debates orais da Defesa passaram ao encargo do advogado, Dr. Jean Robsson Viera de Carvalho (OAB/PI nº.10062), que seguiu com a mesma linha de defesa e proferiu de modo enfático e efusivo as seguintes palavras a partir de 07h06min37s: “Mas, será possível?! Um homem não tem o direito?! Um homem não tem o direito, não é?! Só porque ele é homem?! Ele não tem o direito de tentar manter ou salvar a família dele?! Ele não tem direito, não é?! O que vocês iam fazer diferente disso?! Você ia entregar de graça?! Mas dói! Dói! Rapaz, se dói, entregando para um homem, imagina...Tu tá viajando...Rapaz, dói muito!! Dói demais!!”.

Considerando que o causídico tratou ao longo de toda a sua exposição a respeito dos deveres do casamento e os estereótipos de gênero quanto aos papéis exercidos, bem assim acerca da relação mantida entre a vítima e a testemunha ANA CAROLINE como uma traição ao réu JAISON (ex-companheiro da testemunha), é nítido que a Defesa deixou, como subentendido, a ideia de que “Se dói, entregar para um homem, imagina entregar para uma mulher...”, o que, somado a todo o contexto da sua fala acima transcrita e das declarações depreciativas à testemunha ANA CAROLINE proferidas pelo outro patrono dos réus, revela, de forma indubitável, a adoção da tese de
legítima defesa da honra
.

Em plenário, o
Dr. Jean Robsson Viera de Carvalho (OAB/PI nº.10062)
argumentou que não estava fazendo uso da tese de
legitima defesa da honra
e sim que o crime de tentativa de homicídio se deu na modalidade privilegiada, estando o acusado JAISON sob efeito de violenta emoção ou paixão quando do seu cometimento. Contudo, tal alegação está divorciada da linha de raciocínio desenvolvida pela Defesa, que assentou sua longa exposição, ora de forma direta ora de maneira indireta, no sentido de que o acusado JAISON defendeu sua honra como ex-companheiro/marido traído. Ao indagar aos jurados e a todos os presentes “O que vocês iam fazer diferente disso?!”, a adoção da tese de
legitima defesa da honra
se torna mais evidente.

Ademais, consigno que a Defesa foi advertida em duas oportunidades acerca da vedação de utilização da tese de legitima defesa da honra pela magistrada
a quo
. A primeira advertência deu-se antes do
Dr. Jean Robsson Viera de Carvalho
proferir as palavras acima transcritas, em momento no qual sua exposição não se mostrava tão nítida em relação à tese de
legítima defesa da honra
, mas aparentava seguir por esse raciocínio. A segunda advertência veio após o causídico ter proferido as palavras transcritas, as quais tornaram patentes a tese de
legitima defesa da honra
.

A despeito desse contexto, observo que, em prosseguimento do debate oral da Defesa, o mesmo advogado, em 07h24min04s, se dirigiu aos jurados e disse: “Quando lhes questionarem...porque punidos já foram...estão sendo...se o réu necessita cumprir pena ou continuar por esse fato? Por agir dentro das condições normais de temperatura e pressão onde todos nós agiríamos? Eu não faço ideia. Mas, eu estou pedindo que façam justiça.”. Novamente, houve o resgate da tese de
legítima defesa da honra
.

Ao apresentar a tréplica, a Defesa, representada pelo advogado –
Dr. Jean Robsson Viera de Carvalho,
insistiu novamente na tese da
legítima defesa da honra
, demonstrando, assim, que as intervenções anteriores da magistrada não tiveram o escopo de readequar a estratégica de defesa adotada.

Nessa senda, ao explicar a respeito da impropriedade de se atribuir a qualificadora do feminicídio ao réu JAISON, o causídico disse a partir de 08h28min50s: “a vítima é um intruso! É um intruso! Viro pra vocês e pergunto: O que se faz com um intruso? Como se reage diante da intrusão? Como é que você defende aquilo que você ama? Até que ponto você tá disposto a defender o que cê ama? O que cê quer? Não sei. Eu pergunto a vocês. Eu, tudo! Repito, eu, tudo!! Vou repetir de novo. Eu, Jean Viera, cidadão, tudo!!! Só tem a família. E sobrou o quê?! Dr, eu tenho coragem de qualquer coisa pela minha. E não...Não vou, de forma nenhuma, criticar como vocês lutam pela de vocês.”

Nesse contexto, é cristalino que a Defesa instrumentalizou, de modo intencional e enfático, a tese de
legítima defesa da honra
para influir na formação da íntima convicção dos jurados de modo a obter a absolvição dos réus em relação ao crime de tentativa de homicídio qualificado, com a qualificadora do feminicídio atribuída ao recorrido JAISON por ter tentado contra a vida da vítima em razão dela ter se envolvido amorosamente com sua ex-companheira, a testemunha ANA CAROLINE, tendo os causídicos exorbitado o regular exercício do direito à plenitude de defesa (art.5º, XXXVIII, alínea “a”, da CF/88).

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito da ADPF nº.779/DF, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, ratificou a medida cautelar anteriormente concedida em 15/03/2021 (ADPF 779 MC-Ref) para reconhecer em 01/08/2023 a inconstitucionalidade da tese de legítima defesa da honra por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção da vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF), firmando o seguinte entendimento:

“(...) 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada parcialmente procedente para
(i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção da vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF);
(ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 23, inciso II, ao art. 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa; (iii) obstar à defesa, à acusação, à autoridade policial e ao juízo que utilizem, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante o julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento
;
e
(iv)

diante da impossibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, fica vedado o reconhecimento da nulidade referida no item anterior na hipótese de a defesa ter-se utilizado da tese da legítima defesa da honra com essa finalidade.
(...)” (STF, ADPF 779, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 01-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-10-2023 PUBLIC 06-10-2023) (grifo nosso)

Em havendo a utilização da tese de legítima defesa de forma direta ou indireta ou qualquer argumento que a induza, o precedente jurisprudencial do STF determina que o julgamento está passível de nulidade, contudo “fica vedado o reconhecimento da nulidade referida no item anterior na hipótese de a defesa ter-se utilizado da tese da legítima defesa da honra com essa finalidade”.

Restou patente que a Defesa externou má-fé na utilização reiterada e mesmo sob advertência da tese de
legitima defesa da honra
para favorecer os réus, contudo, não se quedou incontroverso nos autos que o seu objetivo era eivar de nulidade o julgamento, o que, à luz da jurisprudência do STF, autoriza tal providência.

Em que pese o recorrido RENAN não ter sido denunciado e pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio com a incidência da qualificadora do feminicídio, é nítido que o abrandamento da conduta infratora em relação ao corréu JAISON em razão da adoção da tese em questão refletiu em juízo de menor gravidade quanto aos ilícitos penais perpetrados pelo denunciado RENAN, ocasionando, igualmente, sua absolvição pelo crime de homicídio, com incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos III (meio insidioso ou cruel) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), mormente considerando que a defesa do acusados era patrocinada pelos mesmos causídicos e o delito de homicídio tentado foi supostamente cometido em coautoria.

Em julgado recente datado de fevereiro/2025, a Corte Suprema instrumentalizou as balizas fixadas na ADPF nº.779/DF e determinou a nulidade do julgamento da sessão do Tribunal do Júri. Confira-se:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA INVOCADA EM SESSÃO REALIZADA PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS PREMISSAS FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 779. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.

Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que negou provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo, ao fundamento de que a análise da pretensão recursal requer o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Impossibilidade de utilização da legítima defesa da honra durante sessão de julgamento realizada perante o Tribunal do Júri.

3. Inobservância das diretrizes fixadas por esta CORTE no julgamento da ADPF 779/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 06/10/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese da legítima defesa da honra foi declarada inconstitucional por esta CORTE SUPREMA no julgamento da Arguição de Descumprimento Fundamental nº 779/DF, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF). Além disso, o Plenário do STF conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal, para assentar que não fere a soberania dos veredictos do tribunal do júri o provimento de apelação que anule a absolvição fundada em quesito genérico quando, de algum modo, ela possa implicar a repristinação da odiosa tese da legítima defesa da honra.

5. A plenitude de defesa nos julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri não admite que a tese acerca da legítima defesa da honra seja arguida em socorro ao acusado como excludente de ilicitude, por se tratar de retórica que reforça uma cultura extremamente patriarcal, de desrespeito e objetificação da mulher.

6. A tentativa de convencer o julgador (jurados e magistrados) no sentido da existência de um suposto – e inexistente – direito de legítima defesa da honra, tese que não pode ser invocada, ainda que indiretamente ou a pretexto de se referir a um “valor moral” da conduta, contraria a orientação jurisprudencial firmada por esta CORTE no julgamento da ADPF 779 e acarreta a nulidade do ato e do julgamento realizado perante o Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental provido para, desde logo, DAR PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário.

_________

Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 1º, III; e art. 5º, caput, XXXVII e LV.

Jurisprudência citada: ADPF 779, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Dje 06/10/2023.

(STF, ARE 1529014 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-02-2025

PUBLIC 28-02-2025) (grifo nosso)

Os Tribunais de Justiça do Estado têm chancelado a nulidade dos julgamentos do Tribunal do Júri caso ocorra em desconformidade com as diretrizes da ADPF nº.779/DF. Veja-se:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA MULHER. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO FUNDADO EM SUPOSTA PROVOCAÇÃO DECORRENTE DE INFIDELIDADE. USO INDIRETO DA TESE DA LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DO JULGAMENTO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO NÃO CONHECIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. 1. O recurso da Defesa não preenche os requisitos de admissibilidade, pois interposto fora do prazo legal, conforme os arts. 593 e 798 do CPP, restando configurada a preclusão temporal.
2. A tese acolhida pelo Conselho de Sentença - de que o réu teria agido sob o domínio de forte emoção provocada por suposta infidelidade da vítima - reproduz, ainda que de modo implícito, o argumento inconstitucional da legítima defesa da honra, vedado pelo STF na ADPF 779. 3. O uso, direto ou indireto, de tal argumento contamina o julgamento com vício insanável, por violar os princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade de gênero e da proteção à vida, previstos na Constituição Federal.
4. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri não impede o controle judicial quando verificado que a decisão foi fundada em argumento expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Impõe-se, portanto, a cassação da sentença, com determinação de novo julgamento, vedada qualquer alusão, direta ou indireta, à chamada legítima defesa da honra.
6. Recurso defensivo não conhecido. Recurso ministerial provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.240443-2/001, Relator(a): Des.(a) Kenea Márcia Damato De Moura Gomes (JD 2G) , Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 26/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025) (grifo nosso)

Pronúncia. Homicídio qualificado. Recurso da Defesa sustentando princípio da plenitude de defesa. (1) Na ADPF 779, o STF decidiu que: a) a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero; b) deve ser conferida interpretação conforme à Constituição de modo a excluir a legítima defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa; e c) a defesa, a acusação, a autoridade policial e o juízo são proibidos de utilizar, direta ou indiretamente, a tese de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como durante julgamento perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento.?.
No caso, pela via transversa, a defesa arrazoa tese de legítima defesa da honra (pronunciado e vítima conviviam em união estável e o pronunciado matou a vítima, logo após, supostamente, ter sido traído). Nessas circunstâncias, a decisão que dissolveu o conselho de sentença encontra-se fundamentada, devendo, portanto, ser mantida. (2) Recurso conhecido e desprovido.
(TJGO. Recurso em sentido estrito nº. 5309293-87.2020.8.09.0168, DESEMBARGADOR EDISON MIGUEL DA SILVA JUNIOR, 2ª Câmara Criminal, julgado em 25/08/2023 13:48:01) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. § 2º, INCISOS II E IV). RÉU ABSOLVIDO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ASSERTIVA DE QUE A DEFESA ARGUIU QUE O ATO SE DEU POR LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA. CASO CONCRETO EM QUE O RÉU, AO DESCOBRIR O RELACIONAMENTO EXTRACONJUGAL DA SUA ESPOSA, SE DIRIGIU À CASA DA VÍTIMA (AMANTE) E DISPAROU COM UMA ARMA DE FOGO (RIFLE) CONTRA A SUA CABEÇA. ARGUIÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA QUE ACONTECEU DE MODO SORRATEIRO, SOB O MANTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA, INSERIDO NO TERCEIRO QUESITO DA VOTAÇÃO. DEFESA QUE QUESTIONOU OS JURADOS SE A MELHOR ATITUDE SERIA "MANDAR FLORES" À VÍTIMA, SUSTENTANDO INDIRETAMENTE QUE A CONDUTA (HOMICÍDIO) SERIA ACEITÁVEL POR CONTA DAS PARTICULARIDADES NO CASO. INTELIGÊNCIA DA ADPF N. 779 MC-REF/DF. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE VIOLÊNCIA, COM A JUSTIFICATIVA DE REPRIMIR UM ADULTÉRIO. TESE DE 'LEGÍTIMA DEFESA DA HONRA' QUE NÃO SE SUSTENTA À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DE 1988.
Caso a defesa do réu lance mão, direta ou indiretamente, da tese inconstitucional de legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que induza ao reconhecimento desta tese), seja na fase pré-processual, processual ou no julgamento perante o Tribunal do Júri, estará caracterizada a nulidade da prova, do ato processual ou até mesmo dos debates por ocasião da sessão de julgamento do júri.
SENTENÇA PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI CASSADA.
AUTOS QUE DEVEM RETORNAR AO JUÍZO SINGULAR PARA NOVO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJSC, Apelação Criminal n. 5000020-16.2023.8.24.0046, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 07-05-2024). (grifo nosso)

Sendo assim, com esteio no art.593, III, alínea “a”, do CPP, tenho, como devido, o acolhimento da preliminar arguida pelo Ministério Público para determinar a nulidade da sessão realizada perante o Tribunal do Júri e a submissão dos réus a novo julgamento, a partir das premissas fixadas na ADPF 779.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de mérito suscitada
e, por conseguinte, determinar a
NULIDADE da sessão de julgamento realizada perante o Tribunal do Júri e a submissão dos réus a novo julgamento,
a partir das premissas fixadas na ADPF 779/DF, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 02/10/2025